Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-55.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO POR ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DE IMÓVEL VIZINHO LOCALIZADO A MONTANTE – MANIFESTO DESINTERESSE DO AUTOR PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ÚNICA ADEQUADA AO CORRETO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO POR ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DE IMÓVEL VIZINHO LOCALIZADO A MONTANTE – MANIFESTO DESINTERESSE DO AUTOR PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ÚNICA ADEQUADA AO CORRETO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000687241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007537-55.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ANTÔNIO
PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COPLAC DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Antônio Paulino
Apelada: Coplac do Brasil Ltda
Comarca: Itú - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Cássio Henrique Dolce de Faria
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO POR ÁGUAS PLUVIAIS
PROVENIENTES DE IMÓVEL VIZINHO LOCALIZADO A
MONTANTE MANIFESTO DESINTERESSE DO AUTOR
PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ÚNICA
ADEQUADA AO CORRETO ESCLARECIMENTO DOS
FATOS AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO
CAUSAL
RECONHECIMENTO
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34576
Interpõe o autor apelação em face da sentença que,
reputando não demonstrados os fatos constitutivos do direito pleiteado na
inicial, julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos materiais e morais fundada em direito de vizinhança.
Diz o apelante, em síntese, que o julgamento
antecipado do feito cerceou o seu direito de produzir prova testemunhal, a
qual reputa suficiente para comprovar que as infiltrações em seu imóvel
são causadas por águas pluviais provenientes do imóvel vizinho utilizado
pela ré. Ressalta que a prova testemunhal se destinaria a complementar a
prova documental existente, representada pelas fotografias da área
prejudicada do seu imóvel, afirmando, ainda, discordar totalmente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial. Defende que as circunstâncias do caso
justificariam a inversão do ônus da prova, devendo ser atribuído à ré ao
menos o dever de provar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito. Por fim, pugna pela procedência da demanda ou, caso assim não
se entenda, pela anulação da sentença a fim de possibilitar a produção da
referida prova testemunhal.
Recurso recebido e regularmente processado, sem
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Em setembro de 2017 o ora apelante ajuizou a presente
demanda de natureza cominatória e indenizatória sob o argumento de que
as águas provenientes do imóvel situado a montante, em especial as
pluviais, há tempos vêm desaguando nos fundos do seu imóvel, causando
danos em sua estrutura que, inclusive, já exigiram duas intervenções para
realização dos respectivos reparos nos anos de 2007 e 2015.
Nessa esteira, conforme bem reconheceu o magistrado
de primeiro grau, não há dúvida quanto à imprescindibilidade da realização
de prova pericial para adequado esclarecimento dos fatos, a única que seria
capaz de demonstrar com a necessária exatidão a existência dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegados pelo apelante em seu imóvel e do nexo causal entre eles e as
condições do sistema de escoamento de águas do prédio vizinho.
Contudo, o apelante não se interessou em momento
algum pela produção da prova técnica, manifestando nas razões do recurso,
inclusive, seu expresso desapreço por sua realização. Anote-se que era
perfeitamente possível ao apelante a iniciativa de produzir referida prova,
em nada se justificando a pretensão de inverter o respectivo ônus a fim de
carrear exclusivamente à ré a prova do dano e da sua origem, sobretudo
com base na alegação de ser pessoa idosa e carente de recursos, fatos que,
por óbvio, em nada o impediriam de realizá-la.
Por outro lado, as fotografias juntadas às fls. 13/20 dos
autos sequer indicam a data em que foram tiradas, nem o esclareceu o
apelante, e apenas retratam áreas molhadas no quintal do imóvel e em
pequena região de um muro, cujos ângulos fechados das imagens
capturadas, ademais, não permitem que se tenha uma visão um pouco mais
ampla do local em que se situam as infiltrações relativamente à posição do
imóvel vizinho. Assim, diversamente do que sustenta o recorrente, as
indigitadas fotografias em nada se prestam como prova do dano e do nexo
causal.
Por fim, ressoa evidente a inutilidade da produção de
prova testemunhal na espécie, ausente, portanto, o alegado cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, correta a sentença ao reconhecer não ter o
autor se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito, a teor do que determina o art. 373, I, do CPC, sendo de rigor, por
conseguinte, a manutenção da improcedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

ANDRADE NETO
Relator